Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre. A sentença que fixa alimentos não goza da imutabilidade própria da coisa julgada e pode ser revista, caso configurada a alteração de uma das variáveis determinantes para o estabelecimento do valor da obrigação.
2. Na questão, não restou comprovado o requisito para a majoração da prestação alimentar.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.